Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TCDF. NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO RECURSO DE REVISÃO. PROCESSO DE AUDITORIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I - A impetrante pretende, sob alegação de ausência de análise de questão de ordem pública pelo TCDF, que na verdade não foi suscitada, desconstituir, por via transversa, a decisão daquela e. Corte de Contas proferida em 2017, que lhe aplicou penalidades em processo de auditoria, o que não é admissível na via estreita e excepcional do mandado de segurança, submetido a prazo decadencial de impetração. Ademais, o mandado de segurança não seria útil nem adequado para a pretensão nele deduzida, pois a prescrição punitiva estatal não foi suscitada no terceiro recurso de revisão, inadmitido pela decisão do e. TCDF, reputada ilegal. Mantida a decisão de indeferimento da petição inicial, ante a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita.
II – Agravo interno desprovido.